Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721503-30.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO SERGIO CALDAS BARBOSA PACIENTE: CICERO VIEIRA DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO SERGIO CALDAS BARBOSA em favor de CICERO VIEIRA DA ROCHA, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente pela decisão do Juízo de origem (id 59565066). A liminar restou indeferida (id 59578244). Na petição de id 61342963, o impetrante noticia a perda do objeto do habeas corpus, em virtude da absolvição do paciente. Consoante se verifica da Ata da Audiência (id 203045615 dos autos de origem – APSum 0701709-63.2024.8.07.0019), em 04/07/2024, foi proferida sentença, após a realização da audiência de instrução, por meio da qual o ora paciente restou absolvido da imputação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com a consequente revogação da prisão preventiva. Assim, verifico que resta configurada a perda superveniente do objeto do habeas corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator